Tribunal: TJPA
Processo: 0814965-70.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814965-70.2025.8.14.0401

APELANTE: DEIVISON LOPES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de três crimes de roubo, sendo dois consumados e um tentado, com incidência das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas, reconhecido o concurso material, fixando-se a pena em 20 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, além de 130 dias-multa.

2. A defesa pleiteia o afastamento das causas de aumento previstas no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do Código Penal, ao argumento de insuficiência probatória quanto ao emprego de arma de fogo e à configuração do concurso de pessoas, com a consequente desclassificação para roubo simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I do Código Penal; e (ii) se há prova suficiente da atuação conjunta de agentes para a configuração da majorante do concurso de pessoas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A palavra firme e coerente das vítimas, corroborada pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares e pela confissão parcial do réu, constitui conjunto probatório suficiente para demonstrar a materialidade, autoria e circunstâncias do delito.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para a incidência da majorante, quando comprovado seu emprego por outros meios idôneos de prova.
6. A configuração do concurso de pessoas prescinde da identificação formal do corréu, bastando a demonstração de atuação conjunta e consciente, evidenciada nos autos por meio do relato da vítima quanto à ação coordenada de dois agentes.
7. Conjunto probatório coeso e harmônico que afasta a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo prescinde da apreensão e perícia do artefato, desde que comprovada por prova testemunhal idônea e coerente. 2. A majorante do concurso de pessoas configura-se com a demonstração de atuação conjunta e consciente de mais de um agente, ainda que não haja identificação formal do corréu.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 854907/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJe 29/10/2024; TJMG, Apelação Criminal nº 0014382-95.2023.8.13.0699, Rel. Des. Wanderley Paiva, 1ª Câmara Criminal, j. 10/03/2026, pub. 11/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, para conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de
Deivison Lopes Pereira
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do Código Penal, em relação à vítima Thiago Phillip Santana Neves; pela infração descrita no art. 157, §2º-A, I do mesmo diploma legal, em face da vítima Deived Guerreiro Teixeira; e, ainda, pelo delito tipificado no art. 157, §2º-A, I c/c art. 14, II, ambos do CP, relativamente à vítima Cristia Nazaré Rodrigues Freitas, reconhecendo o concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do mesmo diploma normativo.

Narra a denúncia que, em 31/07/2025, o apelante teria sido preso em flagrante por policiais militares após supostamente subtrair, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, a carteira porta-cédulas da vítima Deived Guerreiro Teixeira. Por ocasião da abordagem, teriam sido encontrados em seu poder, além do objeto subtraído, uma aliança dourada, uma corrente dourada e um aparelho celular modelo iPhone, de cor branca (ID 32056067).

Consta que, na mesma data, a vítima Thiago Philipp Santana Neves teria sido abordada por dois indivíduos em motocicleta, e que, mediante ameaça, teriam subtraído seu celular e uma aliança banhada a ouro, bens posteriormente recuperados pela polícia.

De igual modo, a vítima Cristia Nazaré Rodrigues Freitas teria sido abordada por indivíduo armado que tentou subtrair sua motocicleta, não consumando o intento por circunstâncias alheias à sua vontade, havendo posterior intervenção policial e óbito de um suposto comparsa. A referida vítima teria reconhecido o denunciado como autor da tentativa.

A acusação sustenta que os fatos configurariam um roubo consumado e duas tentativas de roubo, praticados em concurso de pessoas e em concurso material, com incidência do art. 157, §2º, II; art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II (duas vezes); e art. 69, todos do CP. Aduz que a autoria e materialidade estariam amparadas nos depoimentos colhidos e nos autos de apreensão e entrega.

Na sentença, o Juízo julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante à pena definitiva de 20 (vinte) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além de 130 (cento e trinta) dias-multa (ID 32056143).

Em razões recursais, o apelante argumenta que a sentença deveria ser reformada quanto às majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas, por entender que não haveria prova suficientemente segura para sustentar tais causas de aumento, invocando o princípio do
in dubio pro reo
(ID 32056153).

Suscita que, embora o Juízo tenha reconhecido a materialidade e autoria com base nos depoimentos das vítimas e demais elementos coligidos, não teria sido apreendida arma de fogo em seu poder, de modo que os relatos testemunhais, isoladamente, não estariam aptos a comprovar a efetiva utilização do artefato.

Alega que não se encontraria demonstrado o liame subjetivo necessário à configuração do concurso de pessoas, uma vez que o suposto comparsa não foi identificado, tampouco restaria comprovada sua efetiva colaboração na prática delitiva, inexistindo prova concreta de atuação conjunta.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que sejam afastadas as referidas majorantes, com a reclassificação da conduta para o crime de roubo simples, nos termos do art. 157,
caput
do CP.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a integral manutenção da sentença prolatada (ID 32056158).

Nesta superior instância, o Órgão Ministerial emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 32869357).

Parte superior do formulárioParte inferior do formulário

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

2. Da desclassificação do roubo majorado para a forma simples, ante a inaplicabilidade das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da possibilidade de afastamento das causas de aumento previstas no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I do CP, ao argumento defensivo de insuficiência probatória quanto ao emprego de arma de fogo e à configuração do concurso de pessoas, com o consequente pleito de desclassificação para a figura do roubo simples.

Não merece prosperar a irresignação defensiva.

A materialidade e autoria delitivas, bem como as causas de aumento de pena, encontram-se devidamente comprovadas pelo robusto conjunto probatório amealhado aos autos, formado não apenas pelos relatos firmes e coerentes das vítimas, mas também pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, além da confissão parcial do próprio apelante em Juízo, elementos estes que, analisados de forma concatenada, revelam um quadro probatório seguro e convergente.

Com efeito, consoante se extrai da instrução processual, cujas passagens relevantes ora se destacam, as vítimas foram uníssonas ao afirmar que a subtração dos bens se deu mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, circunstância que lhes incutiu temor concreto e imediato, inviabilizando qualquer resistência, além de ter ocorrido em concurso de pessoas:

A vítima
Deived Guerreiro Teixeira
relatou que:

“[...] havia vendido um carro e saía do Banco do Brasil em direção a um Cartório, momento em que foi abordado pelo acusado, o qual
apontou arma de fogo para si
, pedindo sua carteira e celular. Que, nesse momento,
ouviu estampidos de tiro, ao que baixou a cabeça e se escondeu debaixo do veículo.
Que, em audiência judicial, reconhece o denunciado como o autor do fato.
Que seus objetos foram recuperados
”. (ID 32056143 - p. 3) (grifos)

A vítima
Cristia Nazaré Rodrigues Freitas
informou que:

“[...] no dia do fato, estava no sinal da Av. Senador Lemos com a Trav. Djalma Dutra quando ouviu um barulho, o qual inicialmente acreditou ser de fogos, mas logo percebeu se tratar de tiros. Que seguiu direto na Trav. Djalma Dutra, com receio, mas antes de chegar na R. Curuçá,
foi abordada pelo réu, que portava uma arma de fogo, e a instou a lhe entregar sua motocicleta.
Que desceu do veículo e saiu correndo na direção contrário, escondendo-se do denunciado. Que este não conseguiu dar partida em sua motocicleta devido ao sistema antifurto.
Que o denunciado, então, saiu correndo e abordou um senhor mais adiante.
Que foi a segunda vítima, sendo a primeira o senhor Deived e a terceira não havendo comparecido em sede policial. Que o acusado estava sozinho e a pé, em aparente processo de fuga.” (ID 32056143 - p. 3) (grifos)

A vítima
Thiago Phillip Santana Neves
, por seu turno, declarou que:

“[...] estava com sua família dentro de veículo automotivo em frente à Goiano Peças, na Av. Pedro Miranda, para realizar um reparo no carro.
Que avistou dois indivíduos chegando de motocicleta, utilizando capacete. Que estes puxaram arma de fogo e assaltaram outra pessoa diante de si.

Que tentou sair de perto, mas foi avistado pelos perpetradores, que o abordaram. Que subtraíram de si um iPhone XR branco e uma aliança banhada a ouro.
Que, em seguida, foram embora pela Av. Pedro Miranda. Que não é capaz de reconhecer o réu pois não visualizou os rostos dos indivíduos que o assaltaram. Que seus pertences foram recuperados em sede policial.” (ID 32056143 - p. 3) (grifos)

De igual forma, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, relataram de forma coesa a abordagem do acusado, a apreensão dos objetos subtraídos em seu poder e a correspondência destes com os bens indicados pelas vítimas, corroborando integralmente a narrativa acusatória:

A testemunha
Edemberg Quemer Costa da Mota
aduziu:

“[...] estava em patrulhamento pela Av. Senador Lemos, quando foi acionado por populares, os quais relataram a ocorrência de um assalto e que o denunciado havia empreendido fuga pela Trav. Djalma Dutra.
Que conseguiu realizar a detenção do réu e, em busca pessoal, foram encontrados alguns itens com este.
Que o denunciado não estava armado. Que o acusado foi apresentado em sede policial.
Que a vítima se apresentou em sede policial e, no dia seguinte, outras vítimas compareceram na tentativa de recuperar pertences.”
(ID 32056143 - p. 2) (grifos)

A testemunha Danilo Rodrigo Torres de Souza, por sua vez, pontuou:

“[...] que a diligência policial se encontrava em patrulhamento quando populares os abordaram relatando a ocorrência e indicando o paradeiro do acusado. Que foram em seu encalço e conseguiram abordá-lo.
Que, durante a revista pessoal, encontraram uma carteira, um celular, uma aliança e um cordão.
Que o réu não estava armado. Que o acusado foi detido e encaminhado para sede policial.” (ID 32056143 - p. 3) (grifos)

Acrescente-se, que o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, ainda que de forma parcial, admitiu sua participação, portando arma de fogo e na companhia de um comparsa, o que reforça a consistência do acervo probatório:

“[...] Que praticou dois assaltos,
portando arma de fogo, em companhia de outro indivíduo, o qual foi alvejado pela polícia; motivo pelo qual empreendeu fuga.
” (ID 32056143 - p. 3) (grifos)

No que tange especificamente à majorante do emprego de arma de fogo, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a sua incidência prescinde da apreensão e da realização de perícia no artefato, desde que haja prova testemunhal idônea e coerente acerca de sua utilização, como ocorre na hipótese dos autos.

A propósito, colaciona-se o seguinte julgado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
ROUBO MAJORADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA E DE POLICIAIS.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, questionando a incidência da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, no delito de roubo, sem a apreensão e perícia da arma utilizada. A defesa alega que a ausência de tais provas inviabilizaria a aplicação da referida majorante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em determinar se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, bem como avaliar se há flagrante ilegalidade na decisão que aplicou tal majorante com base em depoimentos testemunhais e na palavra da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento consolidado no sentido de que a apreensão e perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a incidência da majorante, desde que o seu uso seja comprovado por outros meios de prova, como depoimentos testemunhais e a palavra da vítima.
4. No caso concreto, o Tribunal de origem fundamentou a aplicação da majorante do emprego de arma de fogo com base nos depoimentos coerentes e firmes da vítima e de policiais, que relataram a confissão extrajudicial do paciente e descreveram o uso da arma no crime.
5. A jurisprudência desta Corte corrobora a prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo quando o seu uso é demonstrado por outros elementos de prova, como no presente caso, em que a vítima e os policiais confirmaram a utilização da arma durante o roubo
(AgRg no REsp n. 2.114 .612/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 18/9/2024). 6. Além disso, não há interesse recursal no pleito de redução da pena-base, pois esta já foi fixada no mínimo legal.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(STJ - HC: 854907 SP 2023/0336556-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024)

A ausência de apreensão da arma de fogo, assim, não fragiliza a imputação, mormente quando os relatos das vítimas são firmes, detalhados e corroborados por outros elementos probatórios, notadamente a confissão parcial do apelante.

No tocante ao concurso de pessoas, igualmente não prospera a tese defensiva. A configuração da majorante prevista no art. 157, §2º, II do CP não exige a identificação formal do corréu, sendo suficiente a comprovação de que o delito foi praticado mediante atuação conjunta e consciente de mais de um agente, com divisão de tarefas ou auxílio recíproco.

No caso vertente, tal circunstância restou evidenciada, especialmente no relato da vítima Thiago Phillip Santana Neves, que afirmou ter sido abordada por dois indivíduos em motocicleta, os quais agiram de forma coordenada para a consumação do delito, o que demonstra, de forma inequívoca, o liame subjetivo entre os agentes.

A jurisprudência pátria caminha nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º II E VII DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS -
DECOTE DA MAJORANTE DECORRENTE DO CONCURSO DE PESSOAS - INADMISSIBILIDADE - EMPREGO DE ARMA BRANCA - MANUTENÇÃO -
RECURSO IMPROVIDO. A prática pela acusada das condutas descritas nos art. 157, § 2º, II e VII do CP estão comprovadas pelos elementos informativos colhidos na fase investigativa e pelas provas produzidas durante a instrução processual.
Em se tratando de crime contra o patrimônio, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima possui fundamental importância para a condenação -Verificada a divisão de tarefas e o liame subjetivo entre os autores na prática do crime de roubo, caracterizado está o concurso de pessoas
. A caracterização da majorante prevista no art . 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, relativa ao uso de arma branca, prescinde de apreensão e perícia técnica se presentes outras provas de sua utilização. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00143829520238130699, Relator.: Des.(a) Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 10/03/2026, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/03/2026) (grifos)

Dessa forma, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório, cujas passagens relevantes foram acima destacadas, aliada à confissão parcial do apelante e aos elementos materiais constantes dos autos, revela-se plenamente suficiente para sustentar tanto a majorante do emprego de arma de fogo quanto a do concurso de pessoas.

Não há, pois, qualquer espaço para a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que o conjunto probatório é coeso, harmônico e apto a embasar, com segurança, o decreto condenatório nos moldes delineados na sentença.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção integral das causas de aumento reconhecidas pelo Juízo de origem, afastando-se a pretendida desclassificação para o crime de roubo simples.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença recorrida, que permanece hígida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 20/05/2026